Tribunal: TJDFT
Processo: 0728503-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, §1o, CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PEDIDO RETOMADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça (com efeitos retroativos) e homologou o valor da dívida conforme planilha apresentada pela credora, impugnada apenas em relação aos honorários.
2. No exame do pedido de concessão da gratuidade de justiça, deve ser considerada apenas a insuficiência de recursos do indivíduo postulante para arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento ou o de sua família. Em etapa seguinte, caso concedido o benefício, deve o magistrado se debruçar sobre seus efeitos.
3. É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a concessão do benefício em evidência não opera, em regra, efeitos retroativos. 3.1. Não há como desconsiderar, todavia, a gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento, de modo que o benefício permanece hígido até a demonstração, pela parte contrária, da presença de elementos suficientes à revogação – o que não ocorreu. 3.2. A necessidade de mitigação da regra da irretroatividade também deriva do fato de que o agravante retomou o pedido de concessão do benefício na primeira oportunidade de manifestação. Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e provido.